Tribunal: TJDFT
Processo: 0753873-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGOS 293 E 337, III, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolheu impugnação do executado, reconheceu excesso de execução e determinou a adequação dos cálculos dos honorários sucumbenciais ao valor da causa retificado por emendas à petição inicial, apresentadas antes da contestação, fixando a base de cálculo em R$ 20.473,79, em vez do valor originário de R$ 368.877,15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as emendas à petição inicial que reduziram o valor da causa produziram efeitos jurídicos válidos independentemente de decisão judicial expressa de recebimento; e (ii) estabelecer se houve preclusão temporal do direito de impugnar o valor da causa diante da ausência de insurgência em preliminar de contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As emendas à petição inicial regularmente protocoladas e não indeferidas produzem efeitos jurídicos, sendo desnecessário pronunciamento judicial expresso quando o processo segue seu curso normal, caracterizando-se o recebimento tácito.
4. A impugnação ao valor da causa constitui ônus processual do réu e deve ser arguida em preliminar de contestação, nos termos dos artigos 293 e 337, III, do Código de Processo Civil.
5. A ausência de impugnação do valor da causa no momento oportuno configura preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão posterior da matéria.
6. O valor da causa retificado integrou validamente a relação processual, pois foi apresentado antes da contestação e não foi objeto de insurgência específica, evidenciando aceitação tácita pela parte ré.
7. A fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor atualizado da causa deve observar o valor estabilizado pela preclusão, inexistindo violação à coisa julgada.
8. Reconhecido o valor correto da causa, o cálculo apresentado com base no valor originário caracteriza excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A emenda à petição inicial regularmente apresentada e não indeferida produz efeitos jurídicos independentemente de decisão judicial expressa.
2. A ausência de impugnação do valor da causa em preliminar de contestação acarreta preclusão temporal, nos termos dos artigos 293 e 337, III, do CPC.
3. Os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa devem observar o montante estabilizado pela preclusão, sob pena de caracterização de excesso de execução.